Tribunal: TJMT
Processo: 1013989-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013989-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SERGIO BOLIVAR GOMES COELHO - CPF: 708.287.411-15 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (AGRAVANTE), HELENA VILLALBA DUARTE - CPF: 468.905.801-68 (AGRAVADO), DIONICE DUARTE SOUZA - CPF: 593.391.361-87 (AGRAVADO), GERTRUDES ISABEL VILLALBA DUARTE - CPF: 299.954.421-91 (AGRAVADO), MARIA FELIPA VILLALBA DUARTE - CPF: 452.163.801-59 (AGRAVADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONEXÃO PROCESSUAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REUNIÃO PROCESSUAL. RECUSA VÁLIDA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reunião de ações que tramitam perante o juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis — uma de cumprimento de sentença (autos n.o 1010573-93.2020.8.11.0003) e outra ação de obrigação de fazer (n.o 1002061-82.2024.8.11.0003), além de não apreciar proposta de dação em pagamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há conexão processual entre a ação de cumprimento de sentença e a ação de obrigação de fazer, a justificar sua reunião para julgamento conjunto;

(ii) saber se o juízo de origem incorreu em omissão ao deixar de apreciar proposta de dação em pagamento de bem móvel (veículo automotor) apresentada pelos devedores.

III. Razões de decidir

3. A reunião por conexão exige identidade de pedido ou causa de pedir (CPC, art. 55, caput), ou, excepcionalmente, risco concreto de decisões conflitantes (CPC, art. 55, § 3o). No caso, as ações versam sobre objetos distintos e autônomos: a execução de valores reconhecidos em título judicial e obrigação de entrega de documentos para outorga de escritura.

4. A ação de obrigação de fazer não tem potencial para interferir na exigibilidade da dívida executada, fundada em acordo homologado com trânsito em julgado.

5. A proposta de dação em pagamento foi unilateral e expressamente recusada pelas credoras. À luz do art. 356 do CC, a dação exige consenso bilateral, inexistente no caso. A recusa não caracteriza ilegalidade, tampouco omissão judicial, pois não cabe ao juízo compelir o credor à aceitação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de identidade entre pedidos ou causas de pedir, bem como a inexistência de risco concreto de decisões conflitantes, inviabiliza o reconhecimento de conexão processual.

2. A dação em pagamento exige consentimento do credor, não podendo ser imposta unilateralmente, ainda que o bem oferecido esteja sob constrição judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DE FATIMA GOMES COELHO
e
Sérgio Bolívar Gomes Coelho

em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1010573-93.2020.8.1.0003 - Cumprimento de Sentença – proposta por
HELENA VILLALBA DUARTE e OUTROS
.

A controvérsia versa sobre a execução de obrigação pecuniária decorrente de relação contratual de compra e venda de bem imóvel, respaldada na emissão de cheques pré-datados. Os Agravantes insurgem-se contra a decisão judicial que, segundo alegam,
deixou de apreciar o pedido de conexão processual entre as ações no 1010573-93.2020.8.11.0003 e no 1002061-82.2024.8.11.0003
, ambas versando sobre a mesma relação jurídica, bem como
omitiu-se quanto à análise da proposta de dação em pagamento
de veículo penhorado na execução.

Os Apelantes alegam, as ações acima mencionadas possuem evidente conexão, pois envolvem as mesmas partes e versam sobre obrigações recíprocas oriundas do mesmo contrato de compra e venda. Sustentam que o processo n.o 1002061-82.2024.8.11.0003 discute a inadimplência dos Agravados quanto à entrega dos documentos do imóvel objeto do contrato, cuja ausência, segundo afirmam, inviabilizou a regularização da propriedade e impactou o cumprimento da obrigação por parte dos Agravantes.

Aduzem que o juízo de origem desconsiderou o disposto no art. 55, § 3o, do CPC, ao afastar a conexão por ausência de identidade entre pedido e causa de pedir, deixando de aplicar interpretação teleológica e sistemática da norma. Ressaltam que há risco real de decisões conflitantes, com prejuízo aos Agravantes, que estão sendo compelidos ao pagamento integral do contrato, sem que os Agravados tenham cumprido sua obrigação de entrega da documentação do imóvel.

No segundo ponto recursal, os Agravantes alegam que ofertaram voluntariamente a entrega de veículo automotor (HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR, placa OOU0763/MT) como forma de pagamento parcial da dívida exequenda, o qual se encontra com restrição judicial via sistema RENAJUD, impedindo sua venda ou utilização para quitação do débito. Apontam que tal proposta não foi analisada pelo juízo a quo, nem na decisão original, tampouco em sede de embargos de declaração (ID no 189183065), o que configura omissão relevante, ensejadora de reforma.

Acrescentam que o veículo em questão é o único bem penhorável em nome dos executados, e que sua dação foi recusada expressamente pelos exequentes, sob o fundamento de desinteresse na adjudicação, tendo inclusive sido sugerido que os executados vendessem o bem e repassassem o valor. Contudo, afirmam que tal medida é inviável diante da restrição judicial vigente.

Argumentam ainda que a decisão recorrida compromete a segurança jurídica e o equilíbrio da relação processual, especialmente diante da ausência de apreciação de aspectos fundamentais da defesa, como a compensação com obrigações não cumpridas pelos exequentes, e a efetiva tentativa dos devedores de solver a obrigação por meio de dação em pagamento.

Ao final, requerem:

i) o reconhecimento da conexão processual, com a reunião dos processos no 1010573-93.2020.8.11.0003 e no 1002061-82.2024.8.11.0003 para julgamento conjunto;

ii) a reforma da decisão interlocutória para que seja apreciada a proposta de dação em pagamento do veículo HYUNDAI/HB20 como forma de amortização da dívida executada;

iii) a concessão da justiça gratuita, indeferida em primeiro grau, sob a alegação de hipossuficiência.

O preparo recursal foi posteriormente regularizado, com a juntada de guia e comprovante de pagamento. A gratuidade da justiça foi indeferida, decisão da qual os Agravantes também manifestaram inconformismo.

As contrarrazões foram apresentadas pelos Agravados, sustentando a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FATIMA GOMES COELHO e
Sérgio Bolívar Gomes Coelho
em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1010573-93.2020.8.1.0003 - Cumprimento de Sentença – proposta por HELENA VILLALBA DUARTE e OUTROS. - deixou de apreciar o pedido de conexão processual entre as ações no 1010573-93.2020.8.11.0003 e no 1002061-82.2024.8.11.0003, ambas versando sobre a mesma relação jurídica, bem como omitiu-se quanto à análise da proposta de dação em pagamento de veículo penhorado na execução.

a) Da inexistência de conexão relevante

A principal tese recursal consiste na alegação de existência de conexão entre os autos do cumprimento de sentença e a ação de obrigação de fazer com pedido de entrega de documentos e posterior outorga de escritura definitiva, proposta sob o no 1002061-82.2024.8.11.0003, pelos próprios agravantes.

Alega-se, em suma, que ambas as demandas derivam do mesmo negócio jurídico — contrato de promessa de compra e venda de imóvel — e, por isso, deveriam ser reunidas para julgamento conjunto, com fundamento no art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil, diante do risco de decisões contraditórias.

Tal argumentação, no entanto, não procede.

Nos termos do caput do art. 55 do CPC, reputam-se conexas as ações que possuam pedido ou causa de pedir em comum. O § 3o do mesmo artigo admite reunião mesmo sem identidade entre os elementos objetivos da demanda, desde que haja risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias.

No presente caso, a ação executiva (cumprimento de sentença) tem por objeto a exigibilidade de obrigação reconhecida em acordo judicial homologado por sentença com trânsito em julgado, concernente ao pagamento de valores remanescentes do contrato de compra e venda.

Por outro lado, a demanda no 1002061-82.2024.8.11.0003 tem natureza de ação de obrigação de fazer, visando à entrega de documentos e posterior lavratura da escritura pública definitiva, sem formulação de pedido de revisão contratual, compensação de valores ou declaração de inexigibilidade da dívida ora executada.

Logo, não há identidade de pedidos nem de causa de pedir.

Ademais, a reunião processual por conexão exige, no mínimo, que a demanda conexa seja potencialmente capaz de interferir no julgamento da outra. No caso concreto, mesmo que procedente a ação de obrigação de fazer, não haveria impacto direto sobre a exigibilidade da dívida executada, cujo reconhecimento decorre de título judicial formado por vontade expressa das partes, devidamente homologado.

Tampouco se verifica a apontada prejudicialidade direta. O eventual reconhecimento de obrigação de outorga da escritura não interfere na liquidez e exigibilidade do crédito reconhecido judicialmente, nem gera risco de decisões contraditórias. Os processos possuem objetos distintos e independentes, podendo coexistir sem afronta à lógica processual ou à segurança jurídica.

Não há, pois, fundamento legal ou fático para a pretendida reunião processual, tampouco para a suspensão do feito executivo.

b) Da proposta de dação em pagamento

Sustentam os agravantes omissão do juízo de origem ao não apreciar proposta de entrega do veículo HYUNDAI/HB20, placa OOU0763/MT, como forma de dação em pagamento parcial da dívida executada.

Contudo, verifica-se dos autos que a proposta foi apresentada unilateralmente pelos devedores, sendo expressamente recusada pelas credoras, que afirmaram não ter interesse na adjudicação do bem.

Nos termos do art. 356 do Código Civil, a dação em pagamento exige consentimento do credor, constituindo ato negocial bilateral.

Não cabe ao juízo impor ao exequente a aceitação de bem diverso daquele previsto no título executivo, tampouco substituir a vontade do credor nos termos pactuados em sentença homologatória.

A existência de restrição RENAJUD que impede a livre disposição do veículo decorre da própria constrição processual, sendo consectário da inadimplência e da efetividade da tutela jurisdicional executiva. Não se vislumbra qualquer irregularidade ou omissão na condução processual quanto ao ponto.

Logo, não há ilegalidade ou abusividade a ser corrigida por este Tribunal quanto ao ponto.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025